Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717116-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON GOMES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. ART. 40, § 4-B, DA CR/88. OMISSÃO LEGISLATIVA CONSTATADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA SUPRIR A OMISSÃO. MANTIDA A INÉRCIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O art. 71, § 1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a iniciativa para propor lei sobre aposentadoria de servidor público distrital compete privativamente ao Governador do Distrito Federal. A mora legislativa acerca da aposentadoria especial de servidor público ocupante de cargo de agente socioeducativo decorre de omissão atribuída exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Distrital. Desse modo, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do DF. Precedentes deste Conselho Especial. 2. O remédio constitucional do mandado de injunção será concedido quando “a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (art. 5, LXXI da CR/88). 3. O artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional no 103/2019, prevê que a regulamentação, por meio de lei complementar, da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos compete aos entes federados. 4. Constatada a inexistência de lei que regulamente o direito fundamental da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal, reconhece-se a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital. 5. Em observância à teoria concretista intermediária aplicável ao mandado de injunção e ao art. 8o, I, da Lei no 13.300/2016, concede-se prazo de 90 (noventa dias) para que a autoridade impetrada edite a norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da CR/88 no âmbito do Distrito Federal. Transcorrido esse prazo sem suprimento da lacuna legislativa e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, a autoridade competente deverá avaliar a situação funcional do impetrante de acordo com os parâmetros contidos na Lei Complementar no 51/1985 (regras de aposentadoria do servidor público policial). 6. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida parcialmente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, sustentando que a norma constitucional não estabeleceu uma obrigação para os entes federados, mas uma discricionariedade, e que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital; b) artigo 5o, caput e § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que a aplicação da Lei Complementar 51/1985 é restrita aos agentes socioeducativos federais; c) artigos 2o e 195, §5o, ambos da CF, por contrariedade aos princípios da separação dos poderes e da necessária preexistência da fonte de custeio dos benefícios previdenciários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à apontada transgressão aos artigos 2o, 40, §4o e 4o-B, e 195, §5o, todos da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012